Tribunal: TJDFT
Processo: 0727937-66.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:
CONSUMIDOR. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PERFIL CLONADO DE WHATSAPP. GOLPE. SUBTRAÇÃO DE VALORES. TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS. REGRAMENTO CONSUMERISTA. INCIDÊNCIA. VÍTIMA. CONDUTA PREPONDERANTE. CONSECUÇÃO DO ESTELIONATO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA.
1. A relação entre correntistas e instituições bancárias é de consumo, uma vez que aqueles são os destinatários finais dos serviços prestados, submetendo-se os negócios jurídicos celebrados entre as partes aos ditames dos arts. 2o e 3o da Lei 8.078/1990, bem como aos comandos contidos no verbete 297 da súmula de jurisprudência do STJ.
2. O fornecedor deve demonstrar a ausência de defeitos nos serviços prestados, ou a culpa exclusiva da vítima, ou de terceiros, nos moldes do art. 14, § 3o, da Lei 8.078/1990, para furtar-se à responsabilidade que lhe é atribuída.
3. O correntista, ao efetuar transferências bancárias, através do PIX, para pessoas que não conhecia, conforme instruções recebidas por telefone, por alguém que se passava por seu parente, empreendeu uma ação relevante para a concretização do estratagema criminoso que o vitimou. É importante reconhecer a sua culpa exclusiva quanto aos efeitos advindos da sua negligência.
4. Não merece acolhimento pedido pautado em danos extrapatrimoniais, caso não se vislumbre a prática de ilicitude imputável ao fornecedor do serviço.
5. Apelo não provido.